Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FÍSICAS LTDA. contra despacho proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0717662-58.2023.8.07.0001 (ID 160639576), que pontuou não haver nada a prover em relação ao pleito de tutela de urgência, vez que tal já havia sido indeferido em decisão anterior. Transcrevo, por oportuno, o teor do referido despacho, ora questionado (ID 160639576, dos autos originários): “Nada há a prover sobre o pedido formulado em ID 160620234, eis que os argumentos expostos não possuem o condão de relativizar a conclusão alcançada pela decisão de ID 156866783, que indeferiu a tutela de urgência vindicada. Para fins de apreciação do pedido formulado em ID 160336489, intime-se a parte autora, a fim de que apresente, em via atualizada, os atos constitutivos da pessoa jurídica que figura como segunda demandada, de modo a demonstrar a legitimidade daquele que se designa como representante legal, para o fim de implementação do ato citatório. Findo o prazo de 5 (cinco) dias, que assinalo para tanto, voltem-me conclusos.” Em suas razões (ID 50181714), a empresa agravante narra que o ato recorrido teria analisado e indeferido pleito de tutela de urgência incidental, essa lastreada em fato novo, qual seja o documento reproduzido ao ID 50181718. Quanto aos fatos, alega, em suma, ter realizado acordo com as partes agravadas e que essas restaram inadimplentes. Em sede de liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a suspensão de cobrança de Cédula de Crédito Bancário contraída junto à primeira agravada ante a alegação de fraude e inadimplência da segunda agravada. No mérito recursal, pretende a confirmação do pleito liminar até a análise de mérito da demanda originária. É o relato do necessário. O presente recurso não merece ser conhecido. Nesse passo, cumpre breve digressão ao trâmite processual à origem para fundamentar tal impossibilidade de conhecimento. Em 26/04/2023, a ora Agravante CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FÍSICAS LTDA promoveu demanda declaratória de rescisão contratual, combinada com reparação por danos materiais em desfavor das requeridas, ora agravadas, BANCO SANTANDER S.A. e INOVA5 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA – ME. Alegou que, em agosto de 2021, teria firmado contrato de financiamento com a instituição financeira para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária. Asseverou que o crédito foi transferido automaticamente para a conta da empresa conveniada, segunda agravada, em sua totalidade, sem sua autorização. Em tempo, requereu tutela de urgência para que fosse determinada suspensão de cobrança das prestações vincendas da Cédula de Crédito Bancário, mesmo pleito ora renovado em sede recursal. Àquela mesma data, restou determinada emenda à petição inicial (ID 156735023), que fora apresentada ainda ao dia 26/04/2023 (ID 156775899). Em 27/04/2023, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência (ID 156866783) ao fundamento de que o pleito não atendia aos requisitos previstos artigo 300 do Código de Processo Civil. Em específico, pontuou que não vislumbraria situação concreta de urgência, posto que os alegados prejuízos sofridos tiveram início mais de seis meses antes da promoção da demanda, configurando situação consolidada no tempo. Deferiu, contudo, a consignação em juízo dos valores referentes às prestações vincendas. Importante notar que tal decisão fora disponibilizada no DJe em 02/05/2023, restando irrecorrida pela parte ora agravante. Contudo, em 31/05/2023, a parte requerente, ora agravante, aviou a denominada “tutela de urgência incidental” ao ID 160620234, em que requereu, “em caráter de tutela de urgência incidental” a suspensão de cobrança das parcelas vincendas da cédula de crédito bancário em discussão. Em específico, sob a afirmação de que a contestação da instituição financeira demandada seria em si um fato novo, requereu a renovação da tutela de urgência aviada à petição inicial. Em resposta, o Juízo de origem se manifestou ao despacho de ID 160639576, pontuando o descabimento de novo provimento judicial sobre o tema. Por oportuno, trago novamente o teor do despacho ora combatido: “DESPACHO. Nada há a prover sobre o pedido formulado em ID 160620234, eis que os argumentos expostos não possuem o condão de relativizar a conclusão alcançada pela decisão de ID 156866783, que indeferiu a tutela de urgência vindicada. Para fins de apreciação do pedido formulado em ID 160336489, intime-se a parte autora, a fim de que apresente, em via atualizada, os atos constitutivos da pessoa jurídica que figura como segunda demandada, de modo a demonstrar a legitimidade daquele que se designa como representante legal, para o fim de implementação do ato citatório. Findo o prazo de 5 (cinco) dias, que assinalo para tanto, voltem-me conclusos.” (ID 160639576, autos originários) Com efeito, denota-se que o ato combatido não possui conteúdo decisório, assumindo a natureza jurídica de despacho, voltado à mera promoção da marcha processual. A capitulação do ato “nada a prover” é notória em tal sentido, porquanto indica não haver conteúdo a ser decidido. Em que pesem as alegações recursais, resta claro que não houve nova apreciação da demanda da parte, qual seja, o interesse manifesto na suspensão de cobrança de prestações vincendas do contrato questionado nos autos. Ademais, o ato fez clara referência ao ID 160336489, quando, de fato, decisão judicial indeferiu tal pleito liminar. Ainda, a alegação originária de que a mera contestação da requerida conferiria fato novo relevante suficiente à reanálise da questão não se sustentaria frente ao fundamento elencado à efetiva decisão que indeferiu tal pleito (ID 160336489) e restou irrecorrida. Vale dizer, as razões expostas na contestação da requerida em nada implicariam o largo transcurso de prazo para que a empresa requerente buscasse a pacificação da questão, sendo esse o fundamento do indeferimento da tutela de urgência. No mesmo sentido, a nova razão exposta em sede recursal como suposto segundo fato novo, qual seja, o registro em cartório da alegada confissão por parte de um dos requeridos, também sequer se relaciona à ausência de urgência apontada na decisão de ID 160336489. Assim, caracterizada a natureza jurídica do ato combatido como despacho, sem conteúdo decisório, não há que se falar no conhecimento de recurso de agravo de instrumento ou outro recurso que o desafie. Nesse sentido, é patente o disposto ao artigo 1.001 do código de Processo Civil, a conferir: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” No mesmo sentido já se manifestou a Nobre 1a Turma Cível, in verbis: “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1.1. Válida é a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, quando a pretensão da parte recorrente é obter a reforma da decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e não suprir omissão que efetivamente não se verifica na decisão recorrida. 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 1.3. A decisão que indefere pedido de habilitação de credor como terceiro interessado não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 1.4. Sem que tenha ocorrido omissão no pronunciamento judicial atacado pelos embargos de declaração, não se mostra possível acolher a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de fundamentação em ato judicial que validamente assinalou não se verificar o vício arguido e pretender o recorrente tão somente a reanálise da questão. 2. O cadastro de credores como terceiro no processo de insolvência foi indeferido pelo juízo a quo considerando o tumulto processual que isso pode gerar. No mais, não merece ser acolhido o pedido de destituição ou substituição da administradora judicial eis que não comprovado nos autos qualquer desobediência ou descumprimento dos deveres impostos, negligência ou prática de atos lesivos às atividades do devedor ou a terceiros. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, sequer medidas regulares de relativização da forma processual vigente seriam suficientes ao aproveitamento e conhecimento da presente peça recursal, porquanto, o ato judicial que de fato indeferiu o pleito de suspensão de cobrança de parcelas vincendas ao ID 160336489 restou inatacado durante os quinze dias úteis que sucederam a ciência de seu teor. Nesse sentido, tanto a petição de ID 160620234 (autos originários), como o presente recurso ID 50181714, foram apresentados após o decurso de tal prazo. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em razão de vedação expressa e em obediência ao princípio da taxatividade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, o que faço com fulcro no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator